Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1009809-16.2020.8.11.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A.
Recorrido: FABIANA TIBOLA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO (VUON CARD) EM NOME DA RECORRIDA. REALIZAÇÃO DE COMPRAS. GOLPE. FRAUDE. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO USANDO O NOME DA PARTE. FRAUDE EVIDENCIADA A OLHO NU. FOTOGRAFIAS DE PESSOAS DIVERSAS. ASSINATURAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS (ESTELIONATÁRIOS). NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 1.295,69) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente requer a redução o quantum indenizatório no período excepcional de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre da inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplência, sob a alegação de inexistência de relação jurídica, devendo se tratar de fraude.
4. Juntada de contrato e documentos pessoais em contestação que comprovam a ocorrência de fraude, pois é visível a divergência entre as assinaturas nele constante e a assinatura da parte recorrida, verificada nos seus documentos pessoais anexo a inicial. Fraude grosseira e perceptível a olho nu, cotejando-se a assinatura do contrato firmado e os documentos pessoais. Desnecessidade da realização de periódica grafotécnica.
5. Documento falso apresentado no ato da pactuação. Prova apta a sustentar a licitude da conduta. Evidenciada a fraude impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
6. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
7. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade e em consonância com o quadro fático-probatório.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANA TIBOLA - CPF: 710.713.001-30 (RECORRENTE), DARINE ROBERTA APPEL - CPF: 041.220.191-76 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020